Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVÔ PATERNO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.

II. De acordo com os artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil, os avós podem ser convocados para suplementar os alimentos devidos ao neto incapaz quando o dever de sustento não é cumprido pelos genitores.

III. Comprovado o exaurimento da capacidade financeira dos pais e a persistência das necessidades das filhas menores, ao avô que tem condições econômicas pode ser imposta obrigação alimentícia complementar.

IV. Devem ser mantidos os alimentos suplementares devidos pelo avô paterno fixados à luz da equação jurídica e da divisibilidade previstas nos artigos 1.694, § 1o, e 1.698 do Código Civil.

V. Apelação conhecida e desprovida.